Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018488-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEI EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 973.983.731-04 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCINEI EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 973.983.731-04 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA E CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de corte no fornecimento de energia elétrica e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A. e Lucinei Evangelista de Lima
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para (
a
) declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da UC n. 6/2410958-6, bem como os débitos referentes aos meses de Fev/19, Mar/19, Abr/19 e Jun/19; (
b
) declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.854,96 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente à recuperação de consumo do período 03/2019 a 08/2019; (
c
) determinar a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro/2019 nos valores respectivamente de R$ 709,85 e 557,80, da UC n.o 6/1781832-9, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos últimos 12 meses anteriores; (
d
) condenar a concessionária ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica recorre alegando a regularidade do procedimento adotado, uma vez que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, não havendo o que se falar em inexistência do débito. Sustenta a ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

De outra banda, a autora pugna pela majoração do dano moral e para que a ré realize vistoria no padrão de energia elétrica situado na sua residência.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 155861819 e id. 155861820), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucinei Evangelista de Lima move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A., aduzindo que na data de 30.09.2019 recebeu fatura no valor de R$ 2.854,96 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), decorrente de suposto desvio de energia no ramal de entrada de sua unidade consumidora de n.o 6/1781832-9. Sustenta que recebeu faturas de consumo referentes aos meses de outubro e novembro/2019, nos valores respectivamente de R$ 709,85 (setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) e, R$ 557,80 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), que não correspondem com a sua média de consumo.

Ainda, alega que obteve conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de faturas referentes aos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2019, em relação a débitos vinculados à outra unidade consumidora que se encontra em nome da parte autora (n.o 6/2410958-6), instalados fraudulentamente na Rua São Francisco de Assis, no 02, quadra 30, Santa Maria, na Comarca de Várzea Grande.

Ao final, postula pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, a suspensão das faturas referentes à suposta recuperação de consumo e as faturas dos meses de outubro e novembro do corrente ano, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, referente os débitos vinculados à unidade consumidora, a qual alega desconhecer (n.o 6/2410958-6), sob pena de multa.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(
a
) declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da UC n. 6/2410958-6, bem como os débitos referentes aos meses de Fev/19, Mar/19, Abr/19 e Jun/19; (
b
) declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.854,96 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente à recuperação de consumo do período 03/2019 a 08/2019; (
c
) determinar a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro/2019 nos valores respectivamente de R$ 709,85 e 557,80, da UC n.o 6/1781832-9, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos últimos 12 meses anteriores; (
d
) condenar a concessionária ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Por fim, ainda condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 155861809).

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso aviado pela concessionária de energia elétrica, que sustenta a regularidade do procedimento adotado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no ramal de entrada do medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade à titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera da consumidora.

Digo isso, porque a concessionária deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente negativação em nome da autora.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da autora, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu as faturas/notificação questionada (id. 155861771).

Nota-se também, que a Concessionária, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa
.

Destaca-se que os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios são garantias constitucionalmente asseguradas, as quais incidem nas relações entre particulares, inclusive na relação de consumo, em razão da eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, a requerida não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais.

Veja-se que apesar de juntado aos autos o laudo oficial da vistoria técnica, onde é possível observar que o medidor da unidade de consumo foi vistoriado em 9/08/2019, conforme Carta do Cliente (Id. 29119387), não há ciência da parte requerente, ou seja, não tem como aferir que a requerente estava presente no momento da vistoria.

Ademais, é clarividente que não houve assinatura da consumidora, nem tão pouco a comprovação de entrega da notificação com “10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica” (art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), maculando o dever de informação, restringindo a ampla defesa e o contraditório, causando a nulidade do procedimento realizado pela requerida, conforme entendimento dos Tribunais de Justiça
: (...)”.
(id. 155861809)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 2.854,96, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a concessionária de energia elétrica, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a autora sofreu injustamente a interrupção do serviço de energia e negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1009102-08.2021.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 - negritei)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela ré restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da concessionária de energia elétrica e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da autora.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, em relação ao pleito formulado pela autora, entendo ser desnecessária a realização de vistoria no padrão de energia elétrica situado na sua residência, uma vez que a própria consumidora poderá solicitar na via administrativa a verificação ou perícia metrológica à distribuidora, nos termos da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023